Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO INEXISTENTE. INFORMAÇÃO SOBRE O DEFEITO DO VEÍCULO NO CONTRATO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PARA CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.

2. O vício oculto é aquele que atinge a qualidade (ou a quantidade) do produto tornando-o inadequado ao seu uso (ou consumo) e que não era perceptível ao tempo da tradição (art. 18 do CDC). A informação destacada no contrato de compra e venda assinado pelas partes de que se trata de veículo sem garantia, com defeitos e avarias no motor, câmbio, suspensão e parte elétrica, que prejudicam ou impossibilitam a utilização do bem, afasta o alegado desconhecimento das condições do bem, e por conseguinte, o vício alegado, sobretudo porque houve abatimento proporcional do preço do veículo para que os defeitos fossem sanados.

3. Conhecido o defeito do veículo antes da compra e venda, obtendo-se inclusive desconto no preço para custear o conserto do bem, o consumidor não faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais nem morais.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça deferida.